Tribunal: TJDFT
Processo: 0731651-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO ATO DE PENHORA. JUÍZO DESTINATÁRIO INCOMPETENTE. A penhora no rosto dos autos tem a finalidade de dar ciência ao Juízo de que o crédito concernente ao credor está penhorado em outra demanda judicial, evitando-se, dessa forma, a entrega de bens e valores diretamente ao vencedor da ação, em prejuízo do credor. Estabelece o artigo 860, do Código de Processo Civil, que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Determinada a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença originário, fica vedada a imediata liberação de valores até ulterior determinação, faltando ao Juízo destinatário do ato competência para examinar a constrição advinda de outro Juízo.